Tribunal: STF
Processo: HC 196708
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Habeas Corpus coletivo. Prorrogação automática das saídas temporárias. Inadequação da via eleita. 
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
2. A Constituição Federal de 1988 proíbe a utilização de penas cruéis e assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. É dever do Estado garantir que a execução da pena ocorra de modo humanizado. Precedentes. 
3. As decisões proferidas pelas instâncias de origem não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
4. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 638.231/SP. 
    2. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega, em síntese, que todas as pessoas em cumprimento de pena no regime semiaberto, no estado de São Paulo, foram beneficiadas com a saída temporária, por meio da Portaria Conjunta n. 03/2020, dos Juízes Diretores dos DEECRIMs. Contudo, tal benefício foi reconhecido por apenas 15 dias (10 dias referentes ao ano de 2020; e 5 dias referentes ao ano de 2021), sendo que o art. 123 da LEP estabelece o prazo anual de 35 dias. Noutros termos: considerando que não houve nenhuma saída temporária desde março de 2020, os presos foram tolhidos em cerca de 20 dias de saída temporária em 2020, em contrariedade à Lei de Execução penal. 
    3. Diante disso, a impetrante apresenta os seguintes argumentos:
    (i) embora revestida de caráter administrativo, a deliberação do DEECRIM produz consequências no âmbito jurisdicional, uma vez que impediu que os presos pudessem usufruir do número total de dias previstos na lei de execução penal, contrariando, inclusive, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ;
    (ii) o sistema prisional paulista não apresenta qualquer condição de atender aos parâmetros descritos no art. 9º da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, sendo completamente desarrazoado o retorno imediato da saída temporária determinado pela referida deliberação administrativa; 
    (iii)  a data fixada para retorno dos presos (05 de janeiro de 2021) concretiza ilegalidade flagrante, ao ignorar todos os dias que deixaram de ser gozados em 2020, mais especificamente 20 dias (com exceção dos 10 dias gozados em dezembro e 5 gozados em janeiro de 2020), sendo de rigor que tais dias sejam acrescidos no cômputo, estendendo a saída temporária, no mínimo, até o dia 25 de janeiro de 2021;
    (iv) a prorrogação da saída temporária requerida nestes autos se apresenta como a “única forma de enfrentar adequadamente a pandemia nos presídios”, garantindo-se, ainda, aos presos “todos os dias não gozados de saída temporária de 2020”. 
    4. Nessas condições, considerando, sobretudo, que foi determinado o retorno da saída temporária para o dia 05.01.2021, a parte impetrante pede:
    “[...] a imediata anulação parcial do ato coator consubstanciado pela Portaria Conjunta n. 03/2020, endossada pelo Tribunal paulista, no que toca à data de retorno da saída temporária, com a fixação de que o retorno deverá ocorrer após o controle da pandemia, seguindo-se os decretos estaduais que versam sobre a questão.
    Subsidiariamente, que seja fixada a data de 24 de fevereiro de 2021 para o retorno às unidades, resultado do acréscimo de 50 dias de saída temporária (20 dias não gozados em 2020 somados aos demais 30 dias a gozar de 2021), ou, ao menos, o acréscimo dos 20 dias não gozados em 2020.
    Após regular trâmite do feito, no mérito, que seja concedida a ordem para confirmar a liminar requerida, ou, em caso de não concessão de liminar, que seja concedida a ordem da mesma forma, conforme pedido apresentado acima estendendo-se a saída temporária mesmo daqueles que já tenham retornado aos bárbaros cárceres...”.
    5. Antes de concluir este relato da causa, registro que a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, não acolheu o pedido de medida acauteladora, ressaltando que “o conhecimento da impetração esbarra no óbice da ausência de julgamento colegiado perante o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando no ato coator teratologia ou ilegalidade que enseje a sua superação”.
    6. Decido.
    7. Embora ainda não haja uma posição definitiva do Plenário sobre o cabimento do HC coletivo, reconheço que a Segunda Turma desta Corte, em sessão de 20.02.2018, admitiu o HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar que ostentem a condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças até 12 anos de idade sob sua responsabilidade.
    8. Isso não obstante, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência firme no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata, sem desmerecer as razões apresentadas pela parte impetrante, não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido ser dever do Estado garantir que a execução da pena (terceira etapa da individualização da pena) ocorra de modo humanizado, assegurando-se ao prisioneiro a preservação de sua incolumidade física e moral, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal de 1988. Não por acaso, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 841.526-RG, Rel. Min. Luiz Fux, decidiu que “A morte do detento gera responsabilidade civil do Estado por inobservância do seu dever específico de proteção previsto pelo art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal”.
    11.  No caso de que se trata, contudo, para além de observar que a parte impetrante impugna deliberação administrativa do Poder Judiciário paulista, não encontro nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Sem desmerecer o quadro retratado na petição inicial deste HC, quanto à precária situação dos presídios, não vejo como conceder, aleatória e indistintamente, a saída temporária a todos os presos incluídos no sistema paulista. Veja-se que o art. 124 da Lei de Execução prevê um prazo máximo (e não mínimo) de 35 dias, a depender do cumprimento, pelo apenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Tudo a recomendar que se aguarde o julgamento definitivo do STJ, que ressaltou, em sede cautelar, os seguintes aspectos:
    “[...] A Lei de Execução Penal estabelece em seu art. 122 que os condenados em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para visita à família.
    Esta autorização está condicionada ao prévio deferimento por ato motivado do Juiz da Execução, depois de ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária, quando preenchidos os requisitos elencados no art. 123, incisos I a III, da LEP.
    Além disso, a autorização para saída temporária para visita à família tem prazo de duração máxima prevista em lei e deve ser acompanhada de imposição de condições em decorrência da situação pessoal do condenado (art. 124 da LEP).
    Interpretando a LEP, o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Terceira Seção, fixou as teses jurídicas a serem seguidas pelos tribunais quanto à aplicação das referidas normas.
    […]
    Dessa forma, para que seja concedida a autorização para a saída temporária para visita à família é necessário o cumprimento dos requisitos temporais estabelecidos na terceira e quarta teses acima transcritas, quais sejam, limite anual de 35 dias e prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra.
    Tais requisitos não serão cumpridos caso seja concedida a prorrogação automática da autorização de saída requerida neste habeas corpus coletivo.
    Além disso, tenho que a vigência da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19 não se configura hipótese de força maior a justificar, em sede liminar, sejam mitigados o comando legal e os efeitos vinculantes do julgado do próprio Superior Tribunal de Justiça, como bem afirmado pela decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    A jurisprudência do STJ tem sido firme no sentido de que, neste período de pandemia, há necessidade de analisar a situação de cada preso para que seja individualizado o seu tratamento (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2020).
    O período ainda não usufruído de saída temporária no período de pandemia deve ser tratado pelo Juízo da Execução Penal levando em consideração a lei, a jurisprudência vinculante do STJ, bem como a Recomendação n. 62 do CNJ, após ouvir e sopesar os argumentos das partes envolvidas neste instituto de Direito Penal, quais sejam, a Advocacia, a Defensoria Pública, o Ministério Público e Administração Penitenciária.
    Dessa forma, revela-se inadequado que o STJ, em plantão judiciário, substitua todos estes órgãos públicos e decida em liminar uma prorrogação uniforme para todos os presos em regime semiaberto, não observando a sua própria jurisprudência.
    A fruição das saídas temporárias ainda pendentes deve ocorrer nos moldes ainda a serem decididos pela autoridade competente, no momento adequado, diante da realidade sanitária da região em que está o estabelecimento prisional.
    Em suma, a pretensão apresentada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo de prorrogação da saída temporária para visita à família, por prazo superior ao máximo permitido, com fundamentação genérica para todos os condenados com base na persistência da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19, sem observância do prazo máximo do benefício e do prazo mínimo de intervalo em relação à saída já autorizada, a toda evidência contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em julgado com efeito vinculante.
    Dessa forma, não vislumbro neste exame perfunctório, típico da análise das medidas liminares, o invocado direito à prorrogação da vigente autorização de saída temporária, o que impede a concessão da liminar requerida ante a ausência da plausibilidade do direito invocado.
    Prejudicada a análise do periculum in mora.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar...”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBETO BARROSO
                             Relator